Tribunal: TJDFT
Processo: 0709154-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SEGURO DPVAT. PERDA PARCIAL. GRAU LEVE DE INVALIDEZ. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal e no artigo 3o do Código de Processo Civil, não exige o esgotamento das vias administrativas para se pleitear a prestação jurisdicional.

2. Os documentos dos autos comprovam o nexo causal entre o acidente de trânsito e a fratura-luxação do antebraço esquerdo do beneficiário. Diante do prejuízo anátomo-funcional (dano corporal) definitivo parcial incompleto estimado em 17,5%”, grau leve, o apelado deve ser indenizado nos termos da Lei no 6.194/74, alterada pela Lei no 11.945/09.

3. A tabela DPVAT constante do anexo da Lei no 6.194/74 indica o percentual de 70% (setenta por cento) do valor total da indenização para os casos de perda funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos. Como a invalidez foi parcial incompleta leve, deverá incidir a redução proporcional da indenização, nos termos do artigo 3o, parágrafo 1o, inciso II, da Lei no 6.194/74.

4. O termo inicial da correção monetária nos casos de pagamento do Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) é o da data do acidente, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e não provido.